Tribunal: TJES
Processo: 0005466-98.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005466-98.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO MARTINS ELER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO QUALIFICADA E AGRAVANTE. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou, com base na decisão do Conselho de Sentença, pela prática de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postulou a redução da pena-base, alegando indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais, bem como o redimensionamento das frações de aumento e diminuição nas três fases da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base mediante revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; (ii) estabelecer se a confissão qualificada deve implicar atenuação maior da pena, sem compensação integral com agravante; e (iii) determinar se é aplicável a fração máxima de 2/3 na causa de diminuição da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, dada a extrema gravidade da conduta, evidenciada por disparos dirigidos ao rosto da vítima, região vital, em contexto de rivalidade no tráfico de drogas.

A conduta social do réu é desfavorável, diante de sua associação com organização criminosa atuante no tráfico, gerando temor na comunidade.

A personalidade é negativada com base em elementos concretos que revelam frieza, insensibilidade e violência desmedida, conforme jurisprudência do STJ que dispensa laudo técnico para tanto.

As circunstâncias do crime justificam a majoração da pena-base, pois o delito foi cometido em via pública, com disparos repetidos após perseguição da vítima já ferida, expondo terceiros a risco concreto.

É adequada a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima legal, por estar em consonância com padrões jurisprudenciais dos tribunais superiores.

A confissão qualificada foi corretamente compensada integralmente com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme entendimento consolidado do STJ.

A redução da pena pela tentativa deve ser fixada no patamar mínimo de 1/3, diante da proximidade da consumação e da intensidade dos atos executórios, que só não resultaram em morte por circunstância alheia à vontade do réu.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005466-98.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO MARTINS ELER, BRENO MARTINS ELER (DPE)
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
BRENO MARTINS ELER

contra a r. sentença (id 17009871) proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Vitória-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inc. I e IV, c/c art. inc. II, do CP), à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (id 17009886) a Defensoria Pública Estadual requer a redução da pena-base, pois, no seu entender, as balizas “culpabilidade”, “conduta social”, “personalidade” e “circunstâncias” foram indevidamente negativadas, além de pleitear, que seja estabelecida a fração de redução de 1/8 (um oitavo), sobre a pena mínima.

Requer, ainda, para a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), a aplicação da fração de diminuição de 1/6 (um sexto), e na terceira fase, que seja aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços), pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP).

Sobre os fatos,
narra a denúncia
que no dia 27 de junho de 2022, em via pública do Bairro Santa Martha, em Vitória-ES, o apelante Breno Martins Eler, vulgo “Mais Alto”, em comunhão de vontades com o adolescente E.V.C.P., teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra Everson Cardoso Martins, com intenção de matá-lo.

Consta que a vítima se encontrava no local para visitar sua avó e, ao se deslocar em direção ao Parque Mangue Seco, foi abordada pelos autores, que estavam armados. Após exigirem que a vítima levantasse a camisa para verificar se portava arma, inicialmente concordaram em liberá-la, mas, ao ser reconhecida pelo denunciado, passaram a efetuar disparos em sua direção.

A vítima foi atingida no rosto e no maxilar, sofrendo fraturas dentárias, lesão na língua e permanecendo com projétil alojado no pescoço, conforme laudos médicos acostados aos autos, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois conseguiu fugir e receber socorro.

A denúncia atribui ao crime motivação torpe, relacionada a disputas entre grupos ligados ao tráfico de drogas, bem como a incidência de recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida pela ação conjunta dos autores. Imputa-se, ainda, ao denunciado o delito de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do ECA, por ter praticado o crime em concurso com adolescente.

Registro que a defesa não questiona a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado, requerendo, tão somente, a redução da reprimenda.

Na fase do art. 59, do CP, constato que o Magistrado fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

No caso, entendo que deve ser mantida a negativação do vetor “culpabilidade”, pois o réu, ao reconhecer a vítima como seu rival no contexto do tráfico de drogas, efetuou diversos disparos de arma de fogo direcionados à região do rosto, atingindo boca, mandíbula e pescoço, áreas sabidamente vitais, a revelar o dolo intenso e absoluta insensibilidade em relação à vida humana.

De igual modo, é desfavorável a baliza “conduta social”, diante das informações reiteradas apontando seu envolvimento com o tráfico de drogas, participando ativamente de organização criminosa, o que causa temor na comunidade em que vive.

No tocante à “personalidade”, observo a presença de traços de frieza e insensibilidade, revelados na forma como o delito de homicídio foi praticado, a revelar que possui comportamento violento e cruel, pois ao reconhecer a vítima, sacou a arma de fogo e efetuou disparos apontando para a sua cabeça, sem demonstrar qualquer compaixão, o que certamente autoriza a desvaloração desse vetor.

Decerto que o STJ, já assentou que
"para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto
in casu
onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada
.." (AgRg no HC n. 785.120/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Do mesmo modo, reputo adequada a desvaloração da baliza “circunstâncias”, pois o delito foi praticado em plena via pública, à luz do dia, mediante disparos de arma de fogo em local habitado, expondo terceiros a risco concreto.

Ademais, houve perseguição da vítima já ferida, recarga das armas e continuidade dos disparos até o esgotamento das munições, sendo certo que tais elementos extrapolam os limites ordinários do tipo penal, revelando gravidade concreta superior e justificando, de maneira idônea, a majoração da pena-base.

Em relação ao pedido para que seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo), sobre a pena mínima, entendo que está correta a incidência da fração de aumento de 1/6 (um sexto), na primeira fase, eis que razoável e proporcional, sendo comumente adotada pelos tribunais superiores.

Prosseguindo, na segunda fase, a defesa requer a aplicação da fração de diminuição de 1/6 (um sexto), pela incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP, no entanto, verifico que a confissão foi qualificada, sendo corretamente compensada, integralmente, pela agravante do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, descrita no art. 61, inciso II, alínea “c”, do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que “(...) a
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido deve ser integral, na medida em que, apesar da preponderância daquela sobre esta, a confissão se deu de forma qualificada
. (...)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.442.297/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

Por fim, na terceira fase, entendo que a aplicação da causa de diminuição da tentativa no patamar mínimo de 1/3 (um terço) encontra pleno respaldo no
iter criminis
percorrido.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, o apelante executou atos idôneos e intensos à consumação do homicídio, atingindo a vítima no rosto, quebrando dentes e maxilar, alojando projétil no pescoço, além de persegui-la e efetuar novos disparos enquanto ela tentava fugir, sendo certo que o resultado morte somente não se consumou por circunstância alheia à vontade do agente, consistente no pronto atendimento médico, o que afasta a pretensão defensiva de aplicação da redução máxima.

Pelo exposto, em conformidade com parecer da Procuradoria de Justiça (id 17795349),

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.